Tribunal: TJDFT
Processo: 0004838-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. LEI PENAL BENÉFICA. RIGOR FORMAL NÃO EXIGIDO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, NOTICIANDO O CRIME E APONTANDO A AUTORIA.
Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), introduzido o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, o crime de estelionato, antes apurado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento, em regra, condicionado à representação da vítima, observadas as exceções da norma. Trata-se de lei penal mais benéfica ao acusado, uma vez que, para início da ação penal, passou a exigir a representação do ofendido, que deve ser exercida no prazo de seis meses, contado do dia em que a vítima souber quem é o autor do crime (art. 38 do CPP), sob pena de decadência.
Contudo, é tema pacificado na jurisprudência que se dispensa o rigor formal no ato da representação, sendo desnecessário um termo específico em que a vítima declare expressamente o desejo de representar contra o autor da infração penal. Em curso a ação penal, não exigido rigor formal, bastante a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido. Isso já constando do processo, desnecessário seja a vítima intimada para formalizar a representação ou ratificar seu desejo.
Recurso conhecido e desprovido.